Tribunal: TCU
Processo: 016.859/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações feitas mediante acórdão exarado em processo de tomada de contas referente ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, das determinações expedidas nos itens 1.7.1.1 a 1.7.1.4 do Acórdão 4128/2016-TCU-Primeira Câmara , reiteradas por meio do item 1.7.1 do Acórdão 4729/2021-TCU-Primeira Câmara , bem como no subitem 1.7.1 do Acórdão 666/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado o cumprimento das determinações constantes dos itens 1.7.1.1 a 1.7.1.4 do Acórdão 4128/2016-TCU-Primeira Câmara , reiteradas por meio do item 1.7.1 do Acórdão 4729/2021-TCU-Primeira Câmara , bem como do subitem 1.7.1 do Acórdão 666/2018-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região; 9.3. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 015.975/2009-0 e arquivá-lo, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução 259/2014 deste Tribunal;